Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713935-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GILSON DE AZEVEDO ALVES SOUZA, GILSON DE AZEVEDO ALVES SOUZA, KARLA JAQUELINE DE SOUZA SILVA DESPACHO O agravante insurge-se quanto à decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou a liberação de 90% do valor bloqueado; em consulta aos autos originários, constatei, porém, que já foi realizado o desbloqueio dos valores (ID 121884082), conforme determinado na decisão agravada, restando, em princípio, configurada a perda do objeto. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, informe se ainda persiste o interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator